Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724993-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REGINO FRANCISCO DE SOUSA, SOUSA E MENEZES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, VANDER LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: RICARDO LUIS PEREIRA, TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO DESPACHO Na petição de ID no 35634679, os recorrentes informam a realização de acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 34910972, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007